Tribunal: TJSP
Processo: 1017290-18.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017290-18.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante EDISON
BENEDITO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAPFRE VIDA
S/A, ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017290-18.2019.8.26.0625 -Voto no 38.449
2
COMARCA DE TAUBATÉ - 3a VARA CÍVEL
APELANTE: EDISON BENEDITO DE CARVALHO (autor)
APELADAS: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIAS/A,
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A e ALLIANS SEGUROS S/A (rés)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MARCIA REZENDE BARBOSA DE
OLIVEIRA
EMENTA:
SEGURO DE PESSOA. Cobertura por invalidez. Demanda de
segurado. Sentença, indeferindo a petição inicial (artigos 330, I
e II, cc § 1o, I, e 485, I, IV e VI, do Código de Processo Civil).
Apelo do autor. Provido, para afastar decreto de extinção,
prosseguindo-se na instância da causa.
VOTO No 38.449
RELATÓRIO
Modalidade de seguro de vida em grupo, pleito de
segurado para recebimento de cobertura por invalidez, decisão terminativa,
com indeferimento da petição inicial (fl.66), apela o autor, batendo-se pela
retomada do procedimento.
Contestação, da ré, Allianz, a fls. 97/156.
Resposta recursal das demais litisconsortes passivas
(fls. 167/247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017290-18.2019.8.26.0625 -Voto no 38.449
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem
para
recebimento
de
cobertura
de
invalidez por acidente, indicações de sequela incapacitante e respectivo nexo
de causalidade (fls. 1/36 e 59/65), essa a baliza cognitiva do interesse de agir,
ainda a considerar que a autonomia do direito de ação (garantia constitucional
art. 5o, XXXV) não se compadece com exigência de prévio esgotamento de
etapa administrativa.
Ademais, com a intervenção das rés confirma-se a
resistência ao pedido, assim, pois, a acentuar limites de litigiosidade,
obrigando a intervenção do Poder Judiciário.
DISPOSITIVO
Do exposto, o meu voto, dou provimento ao recurso,
para afastar decisão terminativa, prosseguindo-se na instância da causa,
sobejando agregar dados instrutórios, e, nesse âmbito, eventual perícia
médica.
CARLOS RUSSO
Relator